Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717361-17.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: MERCADO TRADICAO EIRELI, ANA PAULA MATOS BARBOSA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 47565913 e 47566711, restaram frustradas as intimações dos Agravados para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos não ingressaram no feito, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Ademais, o objeto do presente Agravo de Instrumento é justamente a validade das citações realizadas por meio de aplicativo de celular. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator